Tribunal: TJES
Processo: 0003199-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003199-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 143, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, das sistemáticas da Repercussão Geral ou Repetitividade Recursal.

II.
Para a configuração do delito de falsa identidade é dispensável a obtenção da vantagem prevista no tipo penal, dado seu caráter formal, bastando a mera atribuição de identidade falsa, razão pela qual deve ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.362.524/MG (Tema 646), mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RAFAEL ALVES DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8349799), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7831530), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.362.524/MG (Tema 646).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do
Tema 646, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que,
“apesar de confessar que forneceu nome diverso perante os guardas municipais, forneceu correta identificação na delegacia, não havendo, portanto, qualquer lesão ao bem jurídico protegido”
.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, das Sistemáticas da Repercussão Geral ou Repetitividade Recursal.

Na espécie, o Apelo Nobre teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

RAFAEL ALVES DOS SANTOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6728382), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6374828), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, modificando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra - Comarca da Capital
, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal,
“condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal e absolvendo-o das sanções do art. 307 do Código Penal”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE O ACUSADO ATRIBUIU FALSA IDENTIDADE PERANTE OS GUARDAS MUNICIPAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FIXAÇÃO DA PENA. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o “crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2. Resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pela Guarda Civil Municipal, identificou-se falsamente como “Rafael Alves Silva”, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado, sendo que o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os Guardas Municipais.

3. Fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por se tratar de acusado multirreincidente.

4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003199-18.2022.8.08.0048, Relator(a): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 13/10/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao 307, do Código Penal, e ao 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese que: I) apesar de confessar que forneceu nome diverso perante os Guardas Municipais, forneceu correta identificação na delegacia, não havendo, portanto, qualquer lesão ao bem jurídico protegido relativamente ao crime de falsa identidade; II)
“, não houve sequer o indiciamento do recorrente por parte da autoridade policial pelo crime presente no art. 307 do Código Penal, o que evidencia que o acusado forneceu seu nome verdadeiro antes que a autoridade policial despendesse qualquer energia para identificar seu real nome”
.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6905925).

Na espécie, no que se refere ao crime de falsa identidade, o Órgão Julgador assim manifestou-se no Voto condutor do Recurso de Apelação Criminal,
in litteris
:

[...] O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 157 e 307, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 05/04/2022, por volta das 10h45, o denunciado adentrou a loja “O Boticário”, localizada na Avenida Central, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, e, mediante o emprego de violência e grave ameaça, abordou a funcionária do estabelecimento e roubou diversos produtos e a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Após se evadir do estabelecimento, a funcionária da loja pediu ajuda aos lojistas vizinhos, os quais acionaram a Guarda Civil Municipal, que logrou êxito em deter o acusado e, durante a abordagem,
ele se identificou falsamente como sendo “Rafael Alves Silva”, a fim de obter vantagem em proveito próprio, eis que possuía outros antecedentes
.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo entendeu pela condenação do acusado pelo crime de roubo, mas o absolveu em relação ao crime de falsa identidade, por reputar que, a despeito de o denunciado ter se identificado falsamente perante os Guardas Municipais, ele se apresentou com o nome correto perante a autoridade policial, tanto que nem chegou a ser indiciado pelo referido crime.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o “crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso,
resta incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pela Guarda Civil Municipal, identificou-se falsamente como “Rafael Alves Silva”, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos Guardas Municipais que participaram da abordagem,
além da própria confissão judicial do acusado
.

Nesse contexto,
o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os Guardas Municipais
.

[...]

Isso posto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, de modo a julgar procedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime elencado no art. 307 do Código Penal
.

[...]

Nesse contexto, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.362.524/MG (Tema 646)
, no sentido de que
"É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)"
.

O referido Acórdão paradigma está assim ementado,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART. 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ.

1.
Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)
.

2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.

(
STJ
, REsp n. 1.362.524/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 2/5/2014.)

Com efeito, no que pertine à alegada ofensa ao artigo 307, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela reforma da Sentença que absolveu o Recorrente, por entender que, para a configuração do delito de falsa identidade é dispensável a obtenção da vantagem prevista no tipo penal, dado seu caráter formal, bastando para a sua configuração a mera atribuição de identidade falsa.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim
:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO.
FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO
. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.

2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.

3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA REPETITIVO N. 646 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO PENAL. DISCUSSÃO IRRELEVANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A habitualidade delitiva, representada pelos maus antecedentes e pela reincidência, tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da aplicação do princípio da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.

2.
"É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)" (Tema repetitivo n. 646 do STJ)
.

3. O Tribunal de origem indicou expressamente os feitos criminais caracterizadores dos maus antecedentes, bem como aqueles relacionados ao reconhecimento da reincidência, possibilitando assim constatar inexistir identidade entre os mesmos, pelo que não há se falar em ocorrência de bis in idem.

4. Não há se falar em ilegalidade flagrante quanto ao não reconhecimento da confissão, pois, como bem concluiu o Tribunal de origem, não consta que tenha o paciente admitido a prática do ato delituoso.

5. A instância ordinária concluiu, fundamentadamente, pela redução em 1/2, uma vez que houve significativo esgotamento do iter criminis pelo agente, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

6. "A inversão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profunda análise do arcabouço fático-probatório, o que é defeso na via estreita do habeas corpus". (HC n. 456.927/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 28/3/2019.) 7. Considerando-se que as penas aplicadas para os dois delitos são inferiores a 4 anos, e diante da existência de maus antecedentes e da reincidência, não há falar em fixação do regime inicial aberto.Jurisprudência do STJ.

8. "No caso dos autos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 2.192.322/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) 9. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AUTOR DO FATO ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os elementos dos autos indicam que, ao ser preso em flagrante, o Paciente teria atribuído a si falsa identidade. Essa conduta, nos termos entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 522, da súmula de jurisprudência, é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
.

2. O art. 259 do Código de Processo Penal estabelece a imprescindibilidade da correta e inequívoca identificação do agente. Todavia, o referido dispositivo enuncia que no curso do processo poderá em qualquer momento ser retificada a qualificação do réu. Assim, em sendo certa a identidade física do acusado, a incerteza quanto ao seu verdadeiro nome não é óbice ao prosseguimento da ação penal ou para a imposição de medidas cautelares, de modo que a retificação devida pode ser levada a cabo a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução de sentença (HC n. 17.621/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2001, DJe 25/02/2002, p. 450).

3. O equívoco quanto à identificação do Paciente decorreu de ato que somente a ele pode ser imputado. Como consequência, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Precedentes.

4. Em consonância com o disposto no art. 259 do Código de Processo Penal, o acórdão ressaltou a necessidade de retificação da qualificação do Réu. Após essa providência, com base na correta identificação do agente apontado como autor do fato, analisou a necessidade da prisão preventiva.

5. A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Por derradeiro, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, não merece acolhida o pleito recursal, porquanto
“Não há falar em deferimento de gratuidade de justiça, tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7º, que "não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada”
(STJ, EDcl no RHC n. 56.621/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 21/3/2016).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou incontroverso que o Agravante, ao ser abordado pela Guarda Civil Municipal, identificou-se falsamente como “Rafael Alves Silva”, conforme depoimentos, prestados em juízo, dos Guardas Municipais que participaram da abordagem, além da própria confissão judicial do acusado
.

Além disso, consoante também afirmado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reformou a Sentença que absolveu o Recorrente, por entender que,
para a configuração do delito de falsa identidade é dispensável a obtenção da vantagem prevista no tipo penal, dado seu caráter formal, bastando para a sua configuração a mera atribuição de identidade falsa
.

Confira-se:

“Nesse contexto, o fato de ter ocorrido a correta identificação do acusado posteriormente em nada afasta a ocorrência do crime, eis que esta já tinha se consumado no instante em que o acusado se identificou falsamente perante os Guardas Municipais.

[...]

Isso posto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, de modo a julgar procedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime elencado no art. 307 do Código Penal.”

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp 1.362.524/MG (Tema 646)
, foi firmada tese vinculante no sentido de que
"É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)"
.

Portanto, ao concluir pela condenação do Agravante, em razão dele ter se identificado falsamente para os Agentes da Guarda Municipal,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.362.524/MG (Tema 646)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 07-11/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 07.10 a 11/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto com base no artigo 1.030, I “b” do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

Na esteira do voto condutor, entendo que o órgão fracionário, soberano no julgamento do conjunto fático-probatório, aplicou ao caso o entendimento perfeitamente alinhado à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mais notadamente o teor do Tema Repetitivo 646, não prosperando, por isso, as alegações do Agravante.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Sessão de 07.10.2024 a 11.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a conclusão exposta pelo Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.